Tribunal: TJDFT
Processo: 0712580-52.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MATÉRIA PRECLUSA E COISA JULGADA. AUTONOMIA DA LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu parcialmente de apelações criminais e, na parte conhecida, negou-lhes provimento, mantendo constrições patrimoniais. As embargantes alegam omissão e contradição, buscando rediscutir a justa causa da medida sob o argumento de que não foram denunciadas pelo crime tributário antecedente, além de sustentarem excesso de prazo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em vício ao deixar de examinar matérias acobertadas pela preclusão e se houve omissão ou contradição na análise da tese conhecida, referente à autonomia do crime de lavagem de dinheiro frente ao arquivamento parcial do delito antecedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado delimitou expressamente a cognição recursal, conhecendo apenas parcialmente do apelo. As teses referentes à suficiência dos indícios que embasaram a decisão inicial de sequestro, à interpretação do Decreto-Lei no 3.240/1941 e à proporcionalidade original da medida não foram conhecidas, pois já haviam sido decididas em julgamento anterior (Acórdão no 1961866), operando-se a preclusão consumativa.
4. Na parte conhecida e não preclusa, relativa ao impacto do não oferecimento de denúncia pelo crime tributário (fato novo), o julgado não apresenta omissão ou contradição. O Tribunal assentou que a autonomia do crime de lavagem de dinheiro mantém hígido o fumus comissi delicti, ajustando o foco para a atuação das embargantes na ocultação e dissimulação de valores, independentemente da imputação no crime prévio.
5. Inexiste omissão quanto à tese de excesso de prazo ou inércia investigativa. O acórdão enfrentou a matéria e a afastou com fundamento na complexidade das investigações financeiras, justificando a manutenção da medida à luz da razoabilidade, evidenciando-se o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
"Não padece de vício integrativo o acórdão que deixa de examinar matérias acobertadas pela preclusão consumativa, limitando-se a analisar fato superveniente que, no mérito, não afasta a justa causa para medidas assecuratórias, dada a autonomia do crime de lavagem de dinheiro em relação ao delito antecedente."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 125, 126, 131, I e 619; Lei no 9.613/1998; Decreto-Lei no 3.240/1941.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075277, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão no 1961866.